Tribunal: TCU
Processo: 007.867/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 112024 e códigoUasg 925861 (Objeto: REFORMA DO CANAL DA AVENIDA VISCONDE DE SOUZAFRANCO E CONSTRUÇÃO DE PARQUE LINEAR, NO MUNICÍPIO DE BELÉM)

Inteiro teor:
Acórdão 1384/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 11/2024, celebrado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Governo do Estado do Pará e a empresa OCC Construções e Participações S.A., cujo objeto é a reforma do canal da Avenida Visconde de Souza Franco e construção de Parque Linear, no Município de Belém/PA (peça 1), Considerando a informação trazida pelo autor da representação de que os recursos para a execução da avença são oriundos de Itaipu e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Considerando que a fonte indicada no contrato é a de recursos estaduais, mencionando os Convênios 01700000006 e 02700000006, sem detalhar se são de Itaipu ou do BNDES; Considerando que o TCU não possui competência para fiscalizar diretamente a aplicação de recursos provenientes de empréstimos do BNDES, devido à natureza contratual desses ajustes, cuja fiscalização cabe aos tribunais de contas locais ( Acórdão 609/2016-TCU-Plenário , Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer); e Considerando que o TCU não possui competência para fiscalizar diretamente os recursos da Itaipu/Binacional, uma vez que a entidade está subordinada ao tratado internacional ( Acórdão 1267/2025-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Jorge Oliveira); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere ao processo abaixo relacionado, em não conhecer da representação, haja vista não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; em dar ciência desta deliberação ao autor da representação; e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.867/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas Governo do Estado do Pará). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.